Tribunal: TJES
Processo: 5000895-88.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-88.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVA VIX DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000895-88.2024.8.08.9101

Embargante:
NOVA VIX DISTRIBUIDORA LTDA

Embargado:
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 12194947) opostos por NOVA VIX DISTRIBUIDORA LTDA em face da decisão monocrática (ID 11592503) que, com fundamento na legislação dos Juizados Especiais (Leis nº 9.099/95 e 12.153/2009), não conheceu do Agravo de Instrumento e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A embargante alega, em síntese, a existência de erro material e omissão, sustentando que o processo originário (nº 5038630-32.2024.8.08.0024) tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, ou seja, na Justiça Comum, e não no âmbito dos Juizados Especiais. Argumenta que o direcionamento do recurso a esta Turma Recursal decorreu de uma falha técnica do sistema PJe, ocorrida na data do protocolo (16/12/2024), conforme comprovado pela certidão de indisponibilidade (ID 12194948) e pelo correto endereçamento ao Tribunal de Justiça na peça recursal (ID 11518076). Requer, ao final, a anulação da decisão embargada e a remessa dos autos ao órgão competente. É o relatório. Decido. Assiste razão à embargante. Compulsando os autos, verifica-se que o processo de referência nº 5038630-32.2024.8.08.0024, de fato, tem sua origem na 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória - Justiça Comum (ID 11518077). Desta forma, a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida naquele feito é do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não desta Turma Recursal. A decisão embargada partiu da premissa equivocada de que o feito se submetia ao rito dos Juizados Especiais, aplicando legislação impertinente para fundamentar a extinção do recurso. Trata-se de manifesto erro material, que compromete a validade do ato decisório. Ademais, os documentos juntados pela embargante, notadamente a petição do agravo com o correto endereçamento ao TJES (ID 11518076) e a certidão de instabilidade do sistema PJe (ID 12194948) na data do protocolo, conferem alta plausibilidade à alegação de que o direcionamento a este órgão julgador ocorreu por falha sistêmica. Reconhecida a incompetência absoluta desta Turma Recursal, a extinção do feito se mostra medida contrária aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça. A providência que se impõe é a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, nos exatos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil. Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para TORNAR SEM EFEITO a decisão monocrática de ID 11592503 e, reconhecendo a incompetência absoluta desta Turma Recursal, DETERMINAR a imediata REMESSA dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para regular distribuição, processamento e julgamento do recurso. Intimem-se. Cumpra-se.

Sr. Presidente, é como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)